Tribunal: TJDFT
Processo: 0745217-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0745217-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS DA SILVA ARAUJO IMPETRANTE: GUSTAVO DOS SANTOS MENDES, MAYER DEWEY PIMENTA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ O paciente, em 12.10.25, teve a prisão preventiva decretada no plantão judicial por descumprir medida protetiva deferida em favor de sua ex-namorada (ID 77376829). Sustentam os impetrantes que é imprescindível a presença do paciente na audiência designada para o dia 17.10.25, pena de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. E esse teme ser preso ao participar da audiência. Pedem, em liminar, seja concedido salvo-conduto a fim de possibilitar a participação do paciente na audiência. A vítima, na delegacia, narrou que, no ano de 2020, namorou o paciente por aproximadamente 5 meses e, em razão de perseguição e agressões, registrou quatro ocorrências contra ele. Afastaram-se e retomaram o relacionamento em 2024, que durou aproximadamente 3 meses, porque percebeu que ele continuava com comportamento possessivo. Ele sempre foi possessivo, agressivo e não aceitava o término do relacionamento. Não houve agressões físicas, mas ele a ameaçou e a xingou. Mesmo após o término, continuaram mantendo contato e eventualmente saíam juntos. No dia 10.12.24, o paciente a pressionou para voltarem o namoro, mas recusou. Ele não aceitou e enviou várias mensagens questionando e insistindo para voltarem, inclusive no dia seguinte. Sentiu-se ameaçada por causa do conteúdo das mensagens -- “você vai se arrepender”, “se você não responder, depois não reclame”, “você quer ter problemas?”, “eu vou pegar o carro e vou aí”, “eu vou falar a verdade para os seus familiares que a gente voltou a se ver”, “se você não me atender e eu precisar ir aí...”, “me responda, me responda”, “você que está escolhendo assim”. O paciente ainda encaminhou áudios com o mesmo teor intimidativo, além de telefonar insistentemente. O comportamento persistiu no dia seguinte, com o envio de novas mensagens e telefonemas, inclusive à mãe da vítima. Ele ameaçou divulgar aos familiares dela que eles voltaram a se relacionar (autos de referência, ID 222829152). Foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, no dia 11.12.24, consistentes em proibição de aproximação a menos de 300 metros de distância e proibição de contato, por qualquer meio (autos n. 0712266-27.2024.8.07.0014, ID 220593299). Posteriormente, em outubro de 2025, a vítima registrou ocorrência de descumprimento das medidas protetivas. Consta que, no início de maio de 2025, enquanto vigentes as medidas protetivas, o paciente entrou em contato porque o pai da vítima estava doente. Ela pediu que ele não entrasse em contato novamente e não o respondeu mais. Em junho de 2025, ele entrou em contato para confortá-la pelo falecimento do pai. Pediu desculpas e falou que estava com dívida de R$ 20.000,00 com o irmão. Sensibilizada, encontrou com o paciente, de forma consentida, em 28.7.25. Ele insistiu para fazer simulação de empréstimo no aplicativo do banco dela. Aceitou porque “ele deixou bem claro que o dinheiro não ia cair”. Após a simulação, ele finalizou a operação -- ele sabe a senha porque foi ele quem fez a conta para ela. Em seguida, ele transferiu o valor do empréstimo (R$ 20.000,00) para a conta da mãe dele. Ele usa a dívida entre ambos como pretexto para entrar em contato e condicionou o pagamento da dívida a manterem o diálogo. No dia 10.10.25, mandou mensagem para o paciente: “não haverá outros contatos desnecessários. Até lá, não teremos conversas fora dessas datas. Somente as estritamente necessárias em relação a dívida que fez no meu nome”. Ele respondeu: “Não! Chega das suas decisões de merda. Você já tomou muitas porcarias de decisões sozinha”, “Sempre com essas merdas de textos gigantes, conversando só coisa sem sentido”, “Você não sabe ficar de boa e se comportar como uma pessoa normal, porra?”, “Não sei que idiotice que passa dentro da sua cabeça, de pensar que todas essas pessoas de merda que você conhece tem opiniões inteligentes e coerentes”, “Então, não vou responder nada sobre dívida nenhuma até você decidir que vai conversar”, “Responda, Cheirosinha”. Em 12.10.25, o paciente teve a prisão preventiva decretada no plantão judicial por descumprir medida protetiva (autos n. 0710593-62.2025.8.07.0014, ID 253171131). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. Conquanto haja indícios de que o paciente descumpriu medidas protetivas, as declarações da vítima evidenciam que ela mantinha contato frequente com o paciente. Após conversas com o paciente, ela consentiu em encontrá-lo no dia 28.7.25, quando forneceu sua conta bancária para que ele simulasse empréstimo. Efetuado o empréstimo, ele transferiu o valor para a conta da mãe dele. Quase três meses depois, a vítima enviou mensagem para o paciente declarando que não haveria mais contatos desnecessários, somente em relação à dívida. Não há notícia de que o paciente tenha praticado ato de violência contra a vítima. Os fatos demonstram diálogos recíprocos e frequentes entre vítima e paciente. Conquanto o relacionamento seja conturbado, nada indica que o réu, solto, atentará contra a integridade da vítima. Medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas fixadas - que, ao que tudo indica, ainda estão vigentes - são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal. Caso o paciente descumpra novamente as medidas cautelares ou a vítima se sinta intimidada ou ameaçada por ele, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Como medidas protetivas, mantém-se aquelas fixadas anteriormente: “a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros” (autos n. 0712266-27.2024.8.07.0014, ID 220593299). E, caso o juiz de origem entenda necessário, poderá, ainda, impor ao paciente monitoração eletrônica. Defere-se a liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, mantidas, ainda, as medidas protetivas anteriormente fixadas. Como não há notícias de que o paciente foi preso, confere-se à presente decisão força de salvo conduto. O paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Notifique-se a ofendida, nos termos do art. 21 da L. 11.340/06. Comunique-se e cadastre-se no BNMP. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES